Tribunal: TJDFT
Processo: 0720507-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720507-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUCLEO DO CAVALO QUARTO DE MILHA DA REGIAO DE BRASILIA AGRAVADO: FORUM NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA ANIMAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Núcleo do Cavalo Quarto de Milha da Região de Brasília, na qualidade de terceiro prejudicado, contra decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal em desfavor da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quatro de Milha, do Distrito Federal, do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM e da Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento do Distrito Federal, em que o d. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF deferiu a liminar vindicada pelo autor, ora agravado, para proibir a realização do 18o Campeonato NQMB Quarto de Milha, previsto para os próximos dias 26 e 27 de junho, na Granja do Torto, Brasília/DF, sob pena multa no valor de R$2.000.000,00, sem prejuízo da responsabilidade penal e administrativa respectivas, determinando, ainda, aos órgãos públicos competentes, a obrigação de fiscalizarem o evento, de modo a impedir a realização das atividades lesivas à proteção constitucional da fauna (ID 95429060 dos autos de origem). Em suas razões recursais, afirma a agravante, preliminarmente, sua legitimidade para interpor o presente recurso, porquanto, em que pese tenha sido indicada a Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Quarto de Milha como organizadora, o evento é mantido e organizado pelo Núcleo do Cavalo Quarto de Milha da Região de Brasília, de modo que a suspensão das provas atinge diretamente o seu interesse. No mérito, sustenta, em suma, que o juízo a quo foi induzido em erro, porquanto a alegação de suposta ocorrência de maus tratos está amparada em parcos documentos sem qualquer teor técnico, bem como em imagens extraídas da internet de eventos ocorridos em outros países, sem relação com o agravante. Aduz que as competições de laço individual (ou laço de bezerro), quando praticadas segundo os ditames da legislação específica (artigo 225, § 1o, VII da Constituição Federal; artigo 3o da Lei 13.364/2006; artigo 4o da Lei 10.519/2002 e Regulamento do Bem Estar Animal do Ministério da Agricultura), não causam maus tratos aos animais. Cita decisões de diversos Estados da Federação, bem como recente manifestação do d. Procurador-Geral da República nos autos da ADI 5728, no sentido de que inexistem maus tratos nos esportes equestres quando respeitadas as exigências legais. Menciona, ainda, entendimento do e. Ministro Dias Toffoli, nos autos do AgRg no RE 926.944/SP, de que as provas do laço e as demais elencadas pela Lei 13.873/2019 são manifestações culturais nacionais, cuja realização deve ser assegurada. Transcreve as exigências do Ministério da Agricultura para a realização das provas com observância do bem-estar animal (bovídeos e equídeos). Acrescenta que as cordas utilizadas em competições de laço não causam maus tratos aos bovinos, eis que fabricadas com materiais que promovem redução no impacto, conforme determinação da Lei 10.519/2002 (art. 4°, §3°). Reitera que não há nos autos nenhuma comprovação de que o agravante pratica maus tratos ou submete os animais em suas competições a meios cruéis. Conclui que o evento está devidamente autorizado pelos Órgãos Públicos, tendo sido amplamente divulgado à população desde dezembro de 2020, enquanto o agravado protocolou a ação às vésperas da competição, o que denota a ausência do perigo da demora apto a ensejar a manutenção da decisão recorrida. Por fim, assevera que a suspensão da decisão agravada não causará prejuízos a nenhuma das partes do processo originário, situação totalmente inversa, caso o evento permaneça suspenso. Requer, pois, a admissão do recurso como terceiro prejudicado; a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão recorrida e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, revogando-se a liminar deferida pelo juízo de origem. Preparo regular (ID 26771564). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissão do presente recurso. Nos termos do art. 996, paragrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso pode ser interposto pelo terceiro prejudicado, quando demonstrada a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular. Compulsando os autos, observa-se do documento intitulado Licenciamento Sanitário para Evento Pecuário (ID 26771565 – p. 18), que o agravante, Núcleo do Cavalo Quarto de Milha da Região de Brasília, é o responsável pelo 18o Campeonato NQMB 2021, previsto para os dias 26 e 27 de junho, cuja realização está suspensa, tendo em vista o deferimento da liminar vindicada pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal nos autos da ação civil pública originária. Sendo assim, admito o presente recurso, porquanto a decisão agravada indubitavelmente afeta a agravante quanto à realização do evento em questão, já autorizado pelo Poder Público. Passo ao exame da liminar. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. O juízo de origem deferiu a tutela liminar sob o seguinte fundamento: (...) As provas de rodeio são inequivocamente causadoras de severos maus tratos aos animais envolvidos, notadamente as que envolvem perseguição, laceio e derrubada de bovinos, sendo estes submetidos a intenso padecimento pela dinâmica manifestamente cruel com que ocorrem. Se são cruéis, são inconstitucionais, e não podem ser promovidas. Primeiramente, observa-se do documento acostado ao ID 26749802, que o evento terá provas de rédeas, apartação, tambor e laço, com animais bovídeos e equídeos, cujas atividades são consideradas como expressões artísticas e esportivas, nos termos da Lei 13.364/2016, com a redação dada pela Lei 13.873/2019. Confira-se: Art. 2o O rodeio, a vaquejada e o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, são reconhecidos como manifestações culturais nacionais e elevados à condição de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro, enquanto atividades intrinsecamente ligadas à vida, à identidade, à ação e à memória de grupos formadores da sociedade brasileira. (Redação dada pela Lei no 13.873, de 2019) Art. 3o São consideradas expressões artísticas e esportivas do rodeio, da vaquejada e do laço atividades como: (Redação dada pela Lei no 13.873, de 2019) I - montarias; II - provas de laço; III - apartação; IV - bulldog; V - provas de rédeas; VI - provas dos Três Tambores, Team Penning e Work Penning; VII - paleteadas; e VIII - outras provas típicas, tais como Queima do Alho e concurso do berrante, bem como apresentações folclóricas e de músicas de raiz. Art. 3o-A. Sem prejuízo do disposto no art. 3o desta Lei, são consideradas modalidades esportivas equestres tradicionais as seguintes atividades. (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) I - adestramento, atrelagem, concurso completo de equitação, enduro, hipismo rural, salto e volteio; (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) II - apartação, time de curral, trabalho de gado, trabalho de mangueira; (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) III - provas de laço; (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) IV - provas de velocidade: cinco tambores, maneabilidade e velocidade, seis balizas e três tambores; (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) V - argolinha, cavalgada, cavalhada e concurso de marcha; (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) VI - julgamento de morfologia; (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) VII - corrida; (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) VIII - campereada, doma de ouro e freio de ouro; (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) IX - paleteada e vaquejada; (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) X - provas de rodeio; (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) XI - rédeas; (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) XII - polo equestre; (Incluído pela Lei no 13.873, de 2019) XIII – paraequestre. (grifo nosso) Acrescente-se que a lei em questão impõe a necessidade de se estabelecer regras que assegurem a proteção ao bem-estar animal, bem como prevê sanções para os casos de descumprimento (art. 3o-B, § 1o). Aliás, nos termos do Decreto 9.975/2019, compete ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) avaliar os protocolos de bem-estar animal elaborados por entidades promotoras de rodeios e, quando considerados apropriados para zelar pelo bem-estar animal, reconhecê-los. Nesse particular, conforme noticiado pelo agravante, a Portaria MAPA no 199, publicada em 05 de outubro de 2019, reconhece o "Regulamento de Boas Práticas e Bem-Estar Animal" protocolizado pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha - ABQM, como apropriado para zelar pelo "bem-estar animal" dos bovinos e equinos participantes de prática desportiva. Por oportuno, vale destacar, ainda, algumas disposições do “Manual de Boas Práticas para o Bem-Estar Animal em Competições Equestres”, acostado ao ID 95640490 dos autos de origem: 1) Recomendações gerais VI. zelar pelo bem-estar animal durante a realização da prova ou evento, coibindo qualquer conduta agressiva com os animais; VII. A proteção e integridade física dos animais compreenderão todas as etapas, desde o transporte dos locais de origem ao destino, o ingresso, o recebimento, as acomodações, o trato, o manejo, a montaria e o egresso; VIII. Em todas as etapas de preparação e apresentação dos animais para competição, o bem-estar do animal deve estar acima de todas as outras exigências; IX. Cabe ao responsável pela realização do evento, manter às suas expensas, durante a realização do mesmo, médico veterinário habilitado, ao qual estará afeta a responsabilidade do acompanhamento das condições físicas e sanitárias dos animais participantes; 2) Uso de equipamentos I. Os equipamentos utilizados para treinamento e desempenho esportivo não devem proporcionar desconforto para o animal, e devem estar definidos nos regulamentos de cada modalidade esportiva. II. Os equipamentos como selas, selins, bastos e similares devem ser anatomicamente adequados ao animal, garantindo a distribuição equitativa do peso ou carga, evitando abrasões, assaduras e pontos de pressão concentrados. III. Para avaliar a condição de conforto do animal devem ser observadas as condições naturais de tensão muscular, a postura corporal, o posicionamento e movimentos de cabeça e movimentos de boca e língua. IV. São considerados equipamentos proibidos aqueles que causem desconforto ou trauma evidentes na região de sua utilização, tais como: barbelas de arame, torcidas ou excessivamente apertadas; embocaduras cortantes ou pontiagudas; barrigueiras, mantas, cabeçadas e selas abrasivas ou que limitem a circulação por ajuste inadequado e pressão excessiva; qualquer utensílio utilizado de maneira a provocar sangramentos, cortes ou abrasões. (https://www.aged.ma.gov.br/files/2017/06/manual-bem-estar.pdf) Como se vê, a prática esportiva equestre não necessariamente causa sofrimento aos animais, tendo em vista as diversas recomendações e proibições. Alinhadas essas considerações, verifica-se, por outro lado, que o agravado instruiu a inicial com pareceres firmados por médicos veterinários contrários à realização de rodeio, vaquejada, prova do laço e prova bulldog, ou seja, manifestações sobre provas que não estão incluídas no evento, nos quais constam fotos retiradas da internet para ilustrar as conclusões, sem indicarem qualquer relação específica com os eventos promovidos pelo agravante (IDs 95351324, 95351325, 95351326 e 95351327). Com efeito, os fundamentos do agravado são genéricos e desconsideram que a lei garante a prática esportiva promovida pelo agravante, desde que observadas as regras de bem estar-animal. Assim, deveria o agravado demonstrar que o agravante, especificamente, viola as normas pertinentes. Nesse contexto, ao contrário do entendimento esposado pelo julgador singular, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado pelo agravado quanto à alegação de que o evento impugnado causará maus tratos aos animais participantes. Não se constata, outrossim, o perigo da demora, uma vez que o evento fora autorizado há meses, valendo-se o agravado da presente ação dias antes da realização das provas. Aliás, o perigo da demora mostra-se inverso, considerando o prejuízo que causará aos participantes, competidores, organizadores, patrocinadores. Ademais, consoante se observa ao ID 26771565 – p. 4, o Instituto Brasília Ambiental, órgão responsável pela fiscalização de maus tratos a animais com base nas instruções presentes na Lei distrital 4.060/2007, está ciente do evento e já o incluiu em seu cronograma de fiscalização. Portanto, nesse juízo de cognição sumária, não se mostra razoável suspender um evento tradicional, que possui amparo legal para acontecer, submetido ao controle e fiscalização do Poder Público, sob a genérica e subjetiva conclusão de que “as provas de rodeio são inequivocamente causadoras de severos maus tratos aos animais envolvidos”, baseada em provas frágeis trazidas pela parte autora. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, garantindo, dessa forma, a realização do 18o Campeonato NQMB Quarto de Milha, nos próximos dias 26 e 27 de junho de 2021, na Granja do Torto, Brasília/DF, devendo a Administração Pública proceder à completa fiscalização, notadamente quanto ao bem-estar dos animais. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora